Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002440-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), BANCO IBM S.A - CNPJ: 34.270.520/0001-36 (AGRAVANTE), SEMENTES BOM JESUS LTDA - CNPJ: 21.232.084/0001-69 (AGRAVADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Em segredo de justiça (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE AÇÕES DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO JUNTO À EMPRESA DO AGRAVADO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora seja perfeitamente possível a penhora de cotas sociais nos termos do art. 835, IX, do CPC, tem-se que esta somente é possível após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação, esta, não demonstrada de plano nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. (202) 1002440-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO IBM S.A.

AGRAVADO: SEMENTES BOM JESUS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
BANCO IBM S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SEMENTES BOM JESUS LTDA e OUTROS

indeferiu o pedido de penhora de ações de propriedade do Agravado junto à empresa Unisoja, sob o equivocadíssimo argumento de que a penhora de ações pertencentes ao agravado implicaria em direcionamento da execução à empresa da qual ele é acionista.

O agravante relata, em síntese, que se trata na origem de
“
Execução ajuizada pelo Agravante em desfavor da empresa Agravada Sementes Bom Jesus Ltda., objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 534.872,98 (quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) para 30/04/2017, que, atualizado até a presente data, perfaz R$ 1.603.093,74 (um milhão, seiscentos e três mil, noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Diante da inércia da empresa Agravada em efetuar o pagamento da dívida, o Agravante requereu o bloqueio de todas as suas contas e aplicações financeiras. Contudo, a tentativa realizada via sistema BacenJud restou negativa, conforme movimentação de ID 14486435 do processo de origem (v. Doc. 06). Ato contínuo, foi realizada a pesquisa de bens via sistema InfoJud, a qual também restou infrutífera (ID 15083304 do processo de origem – v. Doc. 06). Em seguida, o Agravante realizou diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais, visando a localização de meios capazes de satisfazer a execução, mas todas restam infrutíferas, apesar de todo o esforço do Agravante. Em razão disso, no ano de 2019, o Agravante distribuiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (autos no 1013314- 43.2019.8.11.0003), o qual foi provido para que houvesse a inclusão dos sócios ora Agravados, Srs. Nelson José Vigolo e Geraldo Vigolo, no polo passivo da execução. Assim, sobreveio a determinação e realização de bloqueio de valores e bens via sistemas SisbaJud e RenaJud, bem como a pesquisa de bens via sistema InfoJud. A tentativa de penhora on-line via sistema SisbaJud bloqueou o valor ínfimo de R$ 514,63 (quinhentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) nas contas bancárias do Agravado Geraldo Vígolo – movimentação de ID 102250866 do processo de origem (v. Doc. 06). No movimento de ID 102250873 do processo de origem (v. Doc. 06), foi juntado o Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular de Transferência sobre alguns veículos registrados em nome dos sócios Agravados, pelo sistema Renajud. Porém, a localização e condições desses veículos são desconhecidas. Ato contínuo, foram disponibilizadas declarações de imposto de renda dos Agravados (ID 102609290 do processo de origem – v. Doc. 06), tendo sido localizadas ações integralizadas do Agravado Nelson Vígolo junto à empresa Unisoja S/A, inscrita no CNPJ/MF no 03.357.729/0001-08, localizada na Avenida Ary Coelho, 1391, Sala 02-A, Bairro Jardim Esmeralda, Rondonópolis/MT – CEP 78705-849, indicadas no valor de R$ 1.986.560,00 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais). Em razão disso, o Agravante requereu o prosseguimento do feito com o imediato bloqueio e a penhora das ações detidas pelo Agravado Nelson Vígolo junto à empresa Unisoja S/A, (ID 108209619 do processo de origem – v. Doc. 06)
.”

Continua relatando que
“sobreveio a r. decisão agravada de ID 108543042 do processo de origem (v. Doc. 06), que indeferiu o pedido de penhora das ações que o Agravado Nelson Vígolo detém na empresa Unisoja S/A, pelos seguintes motivos: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre 1 – 9o andar Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-900 www.tardiolilima.com.br Página 8 de 18 “O credor requer a penhora sobre as ações da empresa Unisoja S/A, devidamente inscrita no CNPJ/MF no 03.357.729/0001-08, da qual o executado NELSON JOSE VIGOLO compõe o quadro societário. Contudo, vê-se que referida empresa não integra o polo passivo da lide e tampouco houve desconsideração inversa da personalidade jurídica sobre esta, fato este que impede que a execução seja direcionada a referida empresa, razão pela qual indefiro o pedido.” – destaques não originais. Consoante se demonstrará a seguir, é imperiosa a necessidade de reforma da r. decisão agravada, uma vez que absolutamente equivocada, prejudicando em demasia os interesses do Agravante e, inclusive, do próprio Poder Judiciário, ao impedir que a parte lesada tenha o seu direito efetivado.”

Sustenta que
“ao contrário do que dispôs a r. decisão agravada, em momento algum o Agravante direcionou a execução à empresa Unisoja S/A, vez que o pedido indeferido destinava-se à penhora de ações de propriedade do Agravado na referida empresa, não havendo o que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre 1 – 9o andar Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-900 www.tardiolilima.com.br Página 9 de 18 Ora, a medida pleiteada pelo Agravante não se trata de penhora de bens da sociedade empresária Unisoja S/A por dívida do sócio Agravado, Nelson Vígolo, hipótese em que seria discutível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas, sim, de simples penhora de bem pertencente ao Agravado.
” Requer, por esse motivo,
“a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de que se determine, de imediato, a penhora das 413.355 ações ordinárias da empresa Unisoja S/A pertencentes ao Agravado Nelson Vigolo; d) ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada e confirmar a possibilidade de penhora das 413.355 ações ordinárias pertencentes ao Agravado Nelson Vigolo junto à empresa Unisoja S/A.”

A liminar foi indeferida.

Agravo interno interposto e desprovido.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, como salientado quando da análise da liminar, muito embora seja perfeitamente possível a penhora de cotas sociais nos termos do art. 835, IX, do CPC, tem-se que esta somente é possível após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação, esta, não demonstrada de plano nos autos.

A propósito:

"Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores".
(REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015)

No caso dos autos, o magistrado de 1o grau indeferiu o pedido e determinou, por conseguinte, a intimação da
“parte credora para informar se tem interesse nos veículos constritados pelo sistema Renajud (Id. 102250873), bem como promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.”,
o que demonstra que
não foram esgotados todos os meios para localização de outros bens do devedor.

A constrição para garantia e satisfação da execução deve obedecer, preferencialmente, a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, confira-se:

“ Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2o. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3o. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Com efeito, nos termos do artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil, as partes poderão requerer a substituição da penhora se “ela não obedecer à ordem legal”.

Desta feita, somente se restarem frustradas as tentativas de penhora de outros bens dos executados, o credor particular de sócio pode fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, vejamos:

“ Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis
”
(STJ -
REsp: 1803250 SP
2018/0198929-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO - PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SÓCIO DE EMPRESA SOMENTE EM ÚLTIMO CASO INOCORRÊNCA DO ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA RECURSO PROVIDO. 1 No que atine à penhora das cotas sociais pertencentes ao sócio, encontra ela arrimo nos artigos 789 e 835, inciso IX, ambas do vigente diploma processual civil, segundo o qual prescreve que o devedor responde com todos os seus bens, para o cumprimento de suas obrigações, exsurgindo daí a possibilidade de penhora das quotas sociais pertencentes ao sócio executado, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica. 2 A jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que a penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação não demonstrada nos autos, diante da possibilidade de se proceder, num primeiro momento, buscas nos sistemas eletrônicos INFOSEG e RENAJUD. 3 - A desídia do agravado em não impulsionar a execução para esgotamento de localização de outros bens não pode suplantar a plena atividade da sociedade empresária, basilar ao princípio da conservação da empresa, ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução. 4 Recurso provido.
(TJ-ES - AI: 00031831120198080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 17/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

Assim, não demonstrado que foram esgotados todos os meios para localização de outros bens do devedor, a manutenção da decisão é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023